Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700271-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JUYLLA DE SOUZA LIMA D E S P A C H O CONSIDERANDO que a agravada, JUYLLA DE SOUZA LIMA, não foi intimada em razão de o endereço informado na peça recursal mostrar-se incompleto, consoante se denota do motivo da devolução do AR (ID no 69042373), intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar/completar o endereço da recorrida. Após o fornecimento das informações complementares, cumpra-se o determinado no despacho de ID no 68625637. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator